Tribunal: TJES
Processo: 0003130-05.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003130-05.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M. DA SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0003130-05.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: M DA SILVA SIQUEIRA ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA FISCAL. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve sentença parcial que limitou a multa fiscal a 100% do valor do tributo devido em ação anulatória fiscal promovida pela empresa M da Silva Siqueira ME. O embargante alega omissão no acórdão ao não considerar a possibilidade de aplicação de multa qualificada, superior a 100%, em razão de suposta sonegação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não considerar a distinção entre multa simples e multa qualificada, permitindo uma penalidade superior a 100% do tributo devido; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador esclarece que a multa tributária, mesmo em caso de descumprimento de obrigação acessória, não pode ser aplicada em caráter confiscatório, sob pena de violação ao princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

4. A decisão recorrida fundamenta-se na jurisprudência, segundo a qual, quando a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo, deve-se limitar a penalidade a 100% do valor do imposto devido, visando evitar o confisco.

5. A decisão destaca que não há obrigatoriedade de análise individual de todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e suficiente para resolução da lide, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. Reafirma-se que os embargos de declaração não são meio adequado para mera revisão do julgamento, especialmente na ausência de vícios no acórdão recorrido.

7. A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não estão presentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de multa tributária deve observar o princípio do não confisco, limitando-se a penalidade a 100% do valor do tributo devido, inclusive em casos de sonegação fiscal.

2. Os embargos de declaração não são cabíveis para mera rediscussão do mérito, sendo necessário apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. O prequestionamento para fins de recurso extraordinário ou especial não dispensa a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01/03/2021; TJ-SP, EMBDECCV: 22801383320238260000, Rel. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, DJ 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 7506544) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo, via de consequência, a r. sentença primeva que, em sede de ação anulatória fiscal proposta pela empresa
M DA SILVA SIQUEIRA ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para o fim de determinar que a multa aplicada não seja superior a 100% do valor do tributo devido.

Em suas razões (ID 8144310), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso
“[...] ao reconhecer a suposta confiscatoriedade, uma vez que não analisou em sua inteireza o argumento a respeito da inaplicabilidade do limite de 100% do valor do imposto cobrado para as chamadas multas qualificadas, aduzido no recurso do Estado”
.

Aduz, ainda, que, no recurso, foi apontado que a multa aplicada à parte ora embargada consistiria em multa qualificada, tendo em vista a existência de indícios de sonegação fiscal, de modo que tal característica, por si só, implicaria na possibilidade da aplicação em patamar superior a 100% do valor do imposto exigido.

Afirma que a análise minuciosa dos precedentes demonstra que o Excelso Supremo Tribunal Federal faz expressa distinção entre diferentes tipos de multas para fins de dosimetria.

Relata que
“[...] Não há situação de confisco no presente caso, pois é evidente caso de sonegação com a ação deliberada, consciente e dolosa de realização de operações sem a emissão de documento fiscal, circunstância que autoriza e permite a aplicação de sanção mais incisiva, afastando a pecha de penalidade confiscatória”
.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Embora intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada no ID 10869731)
.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. LIMITAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

2. A multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e não provido.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram rechaçadas as teses sustentadas pelo embargante:

“D
esde logo esclareço que a multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

[...]

Como se depreende, em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

Neste ponto, ressalto que
não desconheço as divergências
que circundam a aplicabilidade do
princípio da vedação do efeito confiscatório
às
multas punitivas
isoladas,
qualificadas
e moratórias.

Todavia,
no caso concreto
,
a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo
(
obrigação principal
)
, não por outro motivo que a sentença é expressa ao assentar que ‘
o quantitativo da multa aplicada alcança quase o dobro do valor do tributo cobrado, não havendo dúvidas quanto a característica confiscatório’
.

Entendo que, nesses casos, não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a decisão originária, que suspendeu a exigibilidade das multas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido, conforme a atual jurisprudência pátria [...]”

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/11/2024 às 16:35:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54170708112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.